Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748673-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO MATOS LEITE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deferiu o pedido da parte exequente/agravada para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa. O agravante alega, em síntese, que: 1) em que pese ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade; 2) como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, estando tal tese ainda pendente de julgamento definitivo (a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento), há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em anterior agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AGI 0744469-84.2024.8.07.0000), discute-se a inexigibilidade do título judicial por violação ao Tema 864/STF, ao fundamento de que o reajuste dos servidores reconhecido no acórdão exequendo não observou a necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, naquele agravo de instrumento, indeferi o efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. A inexigibilidade do título também está sendo discutida na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, que, todavia, teve indeferida a liminar para suspender a eficácia do acórdão exequendo por não se vislumbrar violação à norma jurídica. Ocorre que, ainda que seja remota a probabilidade de que venha a ser reconhecida a inexigibilidade do título, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em parcela incontroversa, pois aquela questão é prejudicial, e, se reconhecida ao final, prejudicará todos os atos até então praticados no processo. E há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que já foi determinada a expedição dos requisitórios. Sendo assim, ao menos até que a inexigibilidade do título seja apreciada no presente agravo de instrumento, é prudente que se suspenda a ordem de expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa. Acrescento que na decisão que rejeitou a impugnação do agravante (e que levou à interposição do AGI 0744469-84.2024.8.07.0000), a expedição dos requisitórios ficou condicionada à preclusão daquela decisão, o que somente ocorrerá com o julgamento daquele agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator